Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO INÍCIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA QUE FIXOU A SUCUMBÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Deferido o benefício da gratuidade de justiça ao início do processo, não tendo havido impugnação na forma do art. 100, do CPC, as verbas de sucumbência fixadas na sentença ficam com a sua exigibilidade suspensa, independentemente de expressa ressalva.
2. A omissão, na sentença da fase de conhecimento, quanto à ressalva da suspensão da exigibilidade não corresponde à revogação do benefício, o que pressuporia oportuna impugnação. Logo, não há que se falar que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença tenha violado a coisa julgada. Ao revés, permitir o cumprimento de sentença, a despeito de o benefício não ter sido revogado, é que violaria a preclusão.
3. A revogação do benefício, nesta fase processual, demandaria a demonstração, pelo credor, de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, consoante o art. 98, § 3o, do CPC, condição sequer alegada.
4. Apelo não provido.